Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714086-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor do d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, ambos do Distrito Federal. O Conflito decorre da ação de obrigação de fazer ajuizada por LOURIVALDO CASSIANO DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, processo no 0703146-11.2025.8.07.0018, mediante a qual o demandante busca o restabelecimento do serviço de energia elétrica e indenização por danos materiais e morais. Inicialmente distribuída ao Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública, este declinou da competência devido o valor dado à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, além da demanda não apresentar complexidade. (ID 231091956, dos autos de origem) Por sua vez, o d. Juízo do 2a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para o qual foi redistribuída a ação, suscita o presente conflito negativo, apontando que “A parte autora relata, em suma, que o logradouro no qual reside estaria há mais de um ano sem iluminação pública, o que viria resultando em problemas relacionados, principalmente, à segurança da região (...) Ocorre, no entanto, que o pedido do demandante não se restringe, unicamente, a mera pretensão individual, e sim a pedido de natureza eminentemente coletiva.” (ID 231953250, dos autos de origem) Esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 70870038) Por meio da decisão de ID 71240738, o Juízo Suscitado exerceu o juízo de retratação, cujas razões transcrevo: “Os autos vieram a este juízo para a decisão das medidas urgentes, mas após um exame cuidadoso dos autos observa-se que foi equivocada a decisão que declinou da competência (ID 231091956), pois a petição inicial padece de vícios e só após a correção é possível aferir a questão da competência. Assim, revogo a decisão de ID 231091956. Comunique-se à 2a Câmara Cível e ao juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Oficie-se.” Relatado o necessário. Nesse contexto, diante da retratação do d. Juízo Suscitado, não há que se falar em conflito de decisões por parte de juízos distintos para processar a mesma ação. Logo, a superveniente retratação esvazia o conteúdo do presente conflito, porque não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, este é o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1858825, 07097394720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconsiderou a sua decisão constata-se a perda superveniente do objeto do presente incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competente diante da perda de seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator